Tribunal: STF
Processo: HC 233502
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposta demora para julgamento do HC 842.764/MG impetrado no Superior Tribunal de Justiça - STJ. Adicionalmente, alega-se a invalidade do reconhecimento pessoal do paciente ocorrida na fase policial, bem como a necessidade de modificação da dosimetria da pena.



    Ao final, requer-se:



    “A) DETERMINAR, EM CARÁTER LIMINAR, SEJA, NO PRAZO DE 24 HORAS, IMPULSIONADO O HABEAS CORPUS Nº 842764/MG (2023/0270395-6), DE RELATORIA DA EMINENTE MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, PARA INCLUÍ-LO NA PAUTA MAIS PRÓXIMA PARA JULGAMENTO, em razão da demora excessiva para apreciação e, sobretudo, por ser incontroversa a ilegalidade da prisão, com parecer favorável por representante do Ministério Público e já concluso há mais de 60 dias.



    B) No Mérito, CONCEDER A ORDEM, pelo qual merece reforma para reconhecer a nulidade dos procedimentos e ABSOLVER o recorrente, por ausência de prova válida de autoria, revogando assim a prisão e determinando a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA;



    C) Subsidiariamente, diante da ausência de provas quanto a potencialidade lesiva da arma, devendo ser afastada tal majorante, em conformidade com o art. 157, §2º, I do CP c/c art. 386, II, VII do CPP, decotado o delito da corrupção de menores, bem como a causa geral de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, prevista no art. 29 §1º do CP;” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12). 



    Solicitei prévias informações ao Ministro-Relator do STJ, que as prestou por meio do Ofício 26/2023-GMJIP (doc. eletrônico 16).



    Em novo peticionamento, a defesa reitera os argumentos veiculados na petição inicial e impugna a decisão agora proferida pelo Relator do Superior Tribunal de Justiça, requerendo, ao fim:



    “[...] a concessão da ordem de ofício para anular o acordão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reconhecendo que não fora observado os requisitos do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento pessoal, portanto cristalina nulidade.



    Subsidiariamente não sendo este o entendimento do Excelentíssimo Ministro, requer a reforma da dosimetria da pena do paciente, sendo evidente o constrangimento ilegal enfrentado pelo paciente que sofre com esta condenação excessiva e aplicada fora dos ditames legais.” (doc. eletrônico 17).



     



    É o relatório. Decido.



    Com relação ao pleito de determinação do imediato julgamento do HC 842.764/MG, como visto, este habeas corpus está prejudicado.



    Quanto aos demais pedidos, transcrevo os fundamentos da decisão monocrática proferida por Ministro-Relator do STJ:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em benefício de Geraldo da Silva Júnior, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS proferido na Apelação Criminal n. 1.0079-17.024245- 1/001.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções doa arts. 157, § 2º, I, e II, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (roubo e corrupção de menores) a 8 anos e 1 mês de reclusão, no regime fechado, e 20 dias-multa.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação buscando a absolvição do paciente. O recurso foi desprovido pelo Tribunal a quo, nos termos do acórdão assim ementado:



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA NÃO APRECIAÇÃO DE TESE DE NULIDADE DAS PROVAS - IMPROCEDENTE - DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO - ART. 157, §2°, I E II, DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVO - RECONHECIMENTO DO ACUSADO ALIADO AOS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS - ART. 244-B DO ECA - MENORIDADE DO ADOLESCENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA - CRIME PROVIDO. FORMAL - CONDENAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Não sendo Possível vislumbrar qualquer vício nas provas colhidas e tendo sido a sentença fundamentada com lastro probatório contido nos autos, rechaçando expressamente a preliminar suscitada pela defesa, não vislumbro qualquer nulidade a ser reconhecida no caso, restando atendida a exigência prevista no art. 93, IX, da CF. Vale lembrar que o juiz não é obrigado a manifestar-se de forma minuciosa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara os fundamentos de sua decisão, de acordo com o principio do livre convencimento motivado.



    - Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, a palavra da vitima, especialmente quando ela reconhece o agente de forma firme e segura, é prova suficiente para alicerçar o decreto condenatório desde que esteja em harmonia com os demais elementos informativos colhidos nos autos.



    - Tendo sido comprovada a idade do adolescente por meio de documento hábil para tanto e restando evidenciada a participação dele junto ao réu na prática de crime de roubo majorado, imperiosa a sua condenação pelo delito previsto no art. 244-B do ECA, eis que, por se tratar de crime formal, dispensa-se a prova da efetiva corrupção do menor de idade pelo acusado para sua configuração.’ (fl. 54).



    Na presente impetração, a defesa alega a nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.



    Pretende, alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância e o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, em razão do laudo pericial ter atestado a ineficiência da munição.



    Alega, ainda, ser o caso de aplicação da tese do direito ao esquecimento para afastar os maus antecedentes.



    Busca, assim, a absolvição do paciente ou a redução da pena.



    O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão de fls. 113/114.



    O Ministério Público Federal opinou pela concessão parcial da ordem (fls. 157/167).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Da leitura atenta dos autos, verifica-se que o pleito de absolvição em razão da nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, bem como a pretensão de revisão da pena nas primeira e terceira fases da dosimetria, não foram objeto de análise pelo Tribunal a quo, sendo certo que não houve manifestação do Colegiado de origem sobre essas questões aqui deduzidas.



    Dessa forma, esta Corte Superior de Justiça está impedida de pronunciar-se diretamente sobre as matérias, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. Nessa esteira:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 16, pp. 6-11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator